Tribunal: TJDFT
Processo: 0732027-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732027-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA MERLIN AGRAVADO: GERENTE DE SELEÇÃO E PROVIMENTO DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto pela impetrante contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no mandado de segurança n. 0713478-71.2024.8.07.0018, que deferiu em parte a liminar pleiteada para determinar à autoridade coatora que reserve uma vaga para a impetrante no concurso público para o cargo de professor de educação básica – atividades (cargo 403) até o julgamento da ação. Em suas razões, em síntese, a agravante alega que concluiu a graduação em pedagogia em instituição reconhecida pelo MEC no ano de 2020. Informa que o Edital do concurso exige que o diploma atenda à Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP e seja fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, o que corresponderia ao diploma da impetrante. Aduz que foram preenchidos todos os requisitos do Edital para posse no cargo. Indica que atuou como professor temporário, o que demostra a validade do diploma para o cargo. Requer a concessão da medida liminar para que o Distrito Federal garanta o prosseguimento da recorrente no certame referido, com a devida comunicação à Banca, sendo convocada para tomar posse imediatamente, sob pena de multa diária em caso de não cumprimento. Preparo dispensado em razão de a parte ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na origem, o juiz deferiu em parte a tutela de urgência para determinar à autoridade coatora que reserve uma vaga para a impetrante no concurso público para o cargo de professor de educação básica – atividades (cargo 403). A agravante requer a concessão da medida liminar para que a autoridade coatora aceite seu diploma e seja garantida sua posse no cargo. Na forma do art. 18, i, c.c. art. 7o, inciso IV, da Lei Complementar n. 840/2011, é exigido do servidor, ao tomar posse, o cumprimento dos requisitos de escolaridade previstos para o cargo, que no caso é exame é a habilitação específica, conforme definido na Lei n. 5.105, de 2013: “Art. 4o O ingresso na carreira magistério Público dá-se, exclusivamente, por concurso público de provas e títulos, no padrão inicial da etapa III, atendidos os seguintes requisitos de escolaridade: I – professor de educação básica: habilitação específica, obtida em curso superior com licenciatura plena ou bacharelado com complementação pedagógica, nas seguintes áreas de atuação: anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, Ensino Especial, Educação Infantil, 1o, 2o e 3o segmentos da Educação de Jovens e Adultos, Ensino Médio e Educação Profissional; (Inciso regulamentado(a) pelo(a) Portaria 139 de 02/07/2014) II – pedagogo-orientador educacional: formação em curso superior em Pedagogia, desde que habilitado ou pós-graduado em Orientação Educacional, nas seguintes áreas de atuação: anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, Ensino Especial, Educação Infantil, 1o, 2o e 3o segmentos da Educação de Jovens e Adultos, Ensino Médio e Educação Profissional. § 1o Desde que habilitado, o professor de educação básica pode, sem for de seu interesse, atuar em área distinta daquela de sua habilitação inicial, respeitados os critérios de conveniência e oportunidade da Administração.” A agravante foi aprovada e nomeada para o cargo de professor de educação básica do Distrito Federal – atividades (cargo 403). Para posse no cargo público, o Edital do certame previu os seguintes requisitos: “1.2.4 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES (CARGO 403) a) REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão decurso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de Licenciatura em Pedagogia que atenda ao inteiro teor do contido na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.” De acordo com o e-mail encaminhado à agravante, a posse não foi permitida em razão de o diploma apresentado não atender aos requisitos do Edital (ID 62416086). A agravante juntou cópia do diploma com a informação de que concluiu o Curso de Pedagogia (Licenciatura), com colação de grau realizada no dia 26/01/2021 (ID 62416077). Todavia, em análise perfunctória, não vislumbro que o diploma apresentado se enquadre nos requisitos do Edital. Consta no verso do Diploma a observação de que se trata de Curso de formação pedagógica para graduados não licenciados, realizado de acordo com a Resolução CNE/CP n. 01/07/2015, nos termos dos artigos 3o, 9o, inciso II e 14. O histórico escolar da agravante demonstra que o Curso tem carga horária de 1400 horas, o que não corresponde com os requisitos da Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, que assim dispõe: “Art. 10. Todos os cursos em nível superior de licenciatura, destinados à Formação Inicial de Professores para a Educação Básica, serão organizados em três grupos, com carga horária total de, no mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) horas, e devem considerar o desenvolvimento das competências profissionais explicitadas na BNC-Formação, instituída nos termos do Capítulo I desta Resolução. Art. 11. A referida carga horária dos cursos de licenciatura deve ter a seguinte distribuição: I - Grupo I: 800 (oitocentas) horas, para a base comum que compreende os conhecimentos científicos, educacionais e pedagógicos e fundamentam a educação e suas articulações com os sistemas, as escolas e as práticas educacionais. II - Grupo II: 1.600 (mil e seiscentas) horas, para a aprendizagem dos conteúdos específicos das áreas, componentes, unidades temáticas e objetos de conhecimento da BNCC, e para o domínio pedagógico desses conteúdos. III - Grupo III: 800 (oitocentas) horas, prática pedagógica, assim distribuídas: a) 400 (quatrocentas) horas para o estágio supervisionado, em situação real de trabalho em escola, segundo o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) da instituição formadora; e b) 400 (quatrocentas) horas para a prática dos componentes curriculares dos Grupos I e II, distribuídas ao longo do curso, desde o seu início, segundo o PPC da instituição formadora.” Ademais, não existe previsão no diploma de que foram atendidos os requisitos para os casos de formação pedagógica para graduados não licenciados, constantes no art. 21 da Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP: “Art. 21. No caso de graduados não licenciados, a habilitação para o magistério se dará no curso destinado à Formação Pedagógica, que deve ser realizado com carga horária básica de 760 (setecentas e sessenta) horas com a forma e a seguinte distribuição: I - Grupo I: 360 (trezentas e sessenta) horas para o desenvolvimento das competências profissionais integradas às três dimensões constantes da BNC-Formação, instituída por esta Resolução. II - Grupo II: 400 (quatrocentas) horas para a prática pedagógica na área ou no componente curricular. Parágrafo único. O curso de formação pedagógica para graduados não licenciados poderá ser ofertado por instituição de Educação Superior desde que ministre curso de licenciatura reconhecido e com avaliação satisfatória pelo MEC na habilitação pretendida, sendo dispensada a emissão de novos atos autorizativos.” O ato administrativo tem presunção de legitimidade de veracidade, de modo que não se mostra possível a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a posse da agravante no cargo público pretendido. ISSO POSTO, indefiro a liminar pleiteada. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 6 de agosto de 2024. (wi) AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator